Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1021195-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE(S): RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal no 0009545-89.2018.8.11.0064, que admitiu provas emprestadas oriundas da ação penal no 0005575-81.2018.8.11.0064 [em que figuravam os codenunciados].
O impetrante suscita violação do princípio do contraditório na admissão de prova emprestada produzida em ação penal em que o paciente e sua defesa “não estiveram presentes no momento em que as provas foram confeccionadas” a caracterizar cerceamento de defesa.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente e reconhecimento da nulidade do processo (ID 110596977).
Eis a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi denunciado (ID 110596979) por roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas [art. 157, §2o, I (redação anterior à Lei no 13.954/18) e II, c/c art. 70, ambos do CP], e inicialmente, a referida ação penal foi distribuída sob o no 0005575-81.2018.811.0064 (Código 673462) onde tramitou em face de outros 3 (três) denunciados, porém, houve desmembramento do feito em relação ao paciente [que não havia sido localizado para citação pessoal], originando a ação penal no 0009545-89.2018.8.11.0064, que seguiu apenas contra este (ID 110596981-fls. 45/47).
Em 20.9.2021, atendendo a requerimento do Ministério Público, o Juízo singular deferiu a juntada de provas emprestadas da ação penal originária (ID 110596982), o que foi mantido [em 24.11.2021] na sentença [que condenou o paciente a pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado] (ID 110596980), nos seguintes termos:
“Inicialmente consigno que, com relação à uma das preliminares de nulidade processual , arguida s pela defesa do réu , nas derradeiras alegações constantes no ID 70372987, em razão do cerceamento de defesa decorrente da juntada da prova emprestada, entendo que NÃO merece acolhimento, conforme já explanado na decisão constante no termo de audiência acostado ao ID 66024274.
Além do mais, destaco ainda que, como cediço a prova que será usada pelas partes e pelo juiz é produzida no próprio processo. No entanto, a admissão de uma prova emprestada — produzida em outro processo — pode ser justificada pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional, conforme ocorreu no caso em concreto.
O Código de Processo Civil trata, em seu artigo 372, da possibilidade de o magistrado validar o empréstimo, dispondo que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório".
No caso em comento, como se pode observar, foi realizada uma instrução completa do processo que envolve os demais corréus pela prática do mesmo fato criminoso que se pretende imputar ao réu Rafael, sendo que, após a juntada das mencionadas mídias ao presente feito, foi oportunizado para as partes o conhecimento prévio, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que o representante ministerial quedou-se inerte e a defesa técnica, por sua vez, apenas impugnou a juntada da referida prova, não apontando nenhum fato concreto que demonstrasse a efetiva necessidade de realização de nova oitiva, seja de alguma vítima ou testemunha.
Por essa vereda, entendo que é totalmente possível a utilização de prova emprestada no caso em julgamento, já que foram observadas as balizas legais, sendo evidente que a repetição da colheita do depoimento de todas as testemunhas e vítimas, se posta, em princípio, como desnecessário, sendo possível e prudente aproveitar, se não a integralidade, ao menos parte da instrução já realizada, portanto, sob minha ótica, não há qualquer ofensa ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa e de consequência, não há que se falar em nulidade processual.
[...]
Diante do exposto, REJEITO a preliminar brandida e passo ao julgamento do mérito da lide” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 110596980).
Sabe-se que o Habeas Corpus não se presta, em regra, a discutir eventual equívoco em decisão proferida em sede de sentença penal, devendo a matéria ser discutida na amplitude de recurso próprio, mormente quando não demonstrado, de plano, a flagrante ilegalidade.
Nesse sentido são os seguintes julgados deste Tribunal:
“No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorreu in casu (...).” (N.U 1016353-23.2020.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/09/2020)
“Inexiste flagrante ilegalidade na monitoração eletrônica da paciente imposta por ocasião da sua progressão do regime fechado ao semiaberto, porquanto, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, a inexistência de vagas ou estabelecimento adequado ao cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, admite a concessão da liberdade condicionada ao monitoramento eletrônico, mesmo porque a análise quanto à adequação e necessidade do monitoramento eletrônico exige maiores incursões no acervo de prova do processo originário, que não pode ocorrer na via célere e sumária do habeas corpus, que inadmite a dilação probatória”. (TJMT, 1020967-71.2020.8.11.0000, Relator: Juiz convocado, Dr Francisco Alexadre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)
Não obstante as argumentações expendidas na inicial, entendo temerária a concessão da ordem liminarmente, mormente ao se considerar que o magistrado singular justificou a admissão da prova emprestada e, posteriormente, o reexaminou por ocasião da sentença, o que aconselha maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida e justifica a manutenção da medida, ao menos até o exame do mérito da impetração.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental